Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-50.2017.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PELA AUTORA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA – INADAPTAÇÃO À PRÓTESE - SOFRIMENTO DE DORES E PREJUÍZO NA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA – ATRIBUIÇÃO DO INSUCESSO DO TRATAMENTO À MÁ TÉCNICA DO CIRURGIÃO DENTISTA – A PROVA PERICIAL REALIZADA FOI CLARA E CONCLUSIVA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE HOUVE FALHA NA

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PELA AUTORA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA – INADAPTAÇÃO À PRÓTESE - SOFRIMENTO DE DORES E PREJUÍZO NA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA – ATRIBUIÇÃO DO INSUCESSO DO TRATAMENTO À MÁ TÉCNICA DO CIRURGIÃO DENTISTA – A PROVA PERICIAL REALIZADA FOI CLARA E CONCLUSIVA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE HOUVE FALHA NA CONDUTA DO PROFISSIONAL – A ADAPTAÇÃO DA PRÓTESE DEMANDA AJUSTES E DEPENDE DO USO CONSTANTE - AUTORA NÃO FEZ O USO DA PRÓTESE NEM A HIGIENIZAÇÃO DEVIDA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000760400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000513-50.2017.8.26.0326, da Comarca
de Lucélia, em que é apelante IZABEL FRANCESCHI DA COSTA,
são apelados AURÉLIO VINICIUS PEVERARI e CLINICA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA PEVERARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000513-50.2017.8.26.0326
Apelante: IZABEL FRANCESCHI DA COSTA
Apelados: AURÉLIO VINICIUS PEVERARI e CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PEVERARI
(Voto no 25.706)
EMENTA: INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS

CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS
PELA
AUTORA
PARA
COLOCAÇÃO
DE
PRÓTESE
DENTÁRIA

INADAPTAÇÃO À PRÓTESE - SOFRIMENTO DE
DORES E PREJUÍZO NA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA
ATRIBUIÇÃO DO INSUCESSO DO TRATAMENTO À
MÁ TÉCNICA DO CIRURGIÃO DENTISTA A PROVA
PERICIAL REALIZADA FOI CLARA E CONCLUSIVA -
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE
QUE
HOUVE
FALHA
NA
CONDUTA
DO
PROFISSIONAL
A ADAPTAÇÃO DA PRÓTESE
DEMANDA
AJUSTES
E
DEPENDE
DO
USO
CONSTANTE - AUTORA NÃO FEZ O USO DA
PRÓTESE
NEM
A
HIGIENIZAÇÃO
DEVIDA
-
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS
PARA
O
RECONHECIMENTO
DE
EVENTUAL
RESPONSABILIDADE CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO

SENTENÇA
MANTIDA
-
APELO
DESPROVIDO.

Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 431/447, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial, condenando a autora nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade processual.
Irresignada, pugna a recorrente pela reforma do r.
pronunciamento sob a alegação, em síntese, que, diante da
ausência de alguns dentes na arcada inferior da sua boca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
contratou os serviços do réu Aurélio que consistia na
colocação de uma prótese fixa. No entanto, os serviços
contratados
foram
diferentes
daqueles
efetivamente
prestados, porquanto, além de ter sido feita uma prótese
móvel, sentiu muitas dores no tratamento, não se adaptou,
teve problemas de mastigação e foi mal atendida pelo réu,
motivos pelos quais pretende ser indenizada pelos danos
materiais e morais que lhe foram causados (fls. 449/454).
Contrarrazões às fls. 457/479.
O recurso foi regularmente processado e recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 483/484).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 488).
É o relatório.
1.- DOS LIMITES DA CONTROVÉRSIA
Discute-se nos
autos eventual má prestação de serviços odontológicos
pelo réu; e se a autora, ora apelante, sofreu danos
materiais e morais daí decorrentes, tendo o direito de
ser indenizada.
2.- DO MÉRITO
A autora, ora apelante, ajuizou a
presente ação visando ao recebimento de indenização pelos
danos materiais e morais sofridos em razão da alegada má
prestação dos serviços odontológicos do réu, ora apelado.
De acordo com as alegações iniciais, a autora
contratou os serviços do réu para colocação de uma
prótese fixa em sua arcada inferior em razão da ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
de alguns dentes. No entanto, o réu teria lhe feito uma
prótese móvel, que não se ajustou adequadamente à sua
boca, causando-lhe inflamação e muitas dores, além de
comprometer sua função mastigatória. Alega que retornou
inúmeras vezes ao consultório odontológico, tendo sido
realizados, inclusive, ajustes na prótese superior para
adaptação à inferior, mas sem sucesso.
Por fim, aduz que ao contratar os serviços do réu
não recebeu os devidos esclarecimentos e, considerando
que não houve melhoras na sua estética nem tampouco na
função mastigatória, deve ser ressarcida dos valores
dispendidos, além de indenizada pelos danos morais que
lhe foram causados.

Após detida análise dos autos, infere-se que não há
provas de que houve má prestação dos serviços odontológicos que justifique a responsabilização do
apelado pelos eventuais danos suportados pela apelante.
É fato que a autora contratou os serviços do réu,
conforme orçamento emitido em 05 de janeiro de 2016 (fls.
26).
Apurou-se, contudo, que ao contrário do alegado na
inicial, a autora tinha ciência de que o orçamento
elaborado pelo réu se referia à prótese inferior removível. De acordo com o laudo elaborado pela perita
judicial, a autora teria lhe relatado que seu desconforto
decorrera da adaptação à prótese bem como à entrada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
alimentos. A autora ainda lhe confirmou que nunca fizera
manutenção dos implantes nem da prótese em razão da
existência da presente ação judicial.
A expert apurou que a prótese inferior móvel fora
confeccionada de forma correta e, assim como a superior,
ambas “estão em boa relação estética e funcional (oclusão)”.
Em resposta aos quesitos, foi esclarecido que os
procedimentos adotados pelo réu atenderam à boa técnica
odontológica. A autora, por sua vez, apresentou más
condições higiênicas da prótese superior e a inferior
estava mal conservada, provavelmente, em decorrência do
seu não uso.
Referida
prótese
inferior
não
apresentou
desadaptação, estando de acordo com a anatomia dentária
da autora.

E a expert concluiu, tanto no laudo de fls. 256/275
como nos esclarecimentos prestados às fls. 297/308 e
328/332, que não foi constatado nenhum indício da má
prática odontológica ao tratamento realizado à autora
pelo requerido durante o período em que frequentou seu
consultório.
Foi esclarecido, por fim, que o tratamento deveria
ser realizado até a adaptação da prótese à cavidade bucal
da autora, realizando-se, sempre que necessário, os
desgastes onde houvesse lesão por atrito ou mudança na
oclusão. Toda essa adaptação exige muito do paciente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
termos psicológicos e, no caso, o não uso bem como a má
conservação da prótese pela autora contribuíram com o
insucesso do tratamento.
Em relação à prova oral, o depoimento das
testemunhas ouvidas em juízo não tiveram o condão de
infirmar as conclusões obtidas pela prova técnica.
Destarte,
diante da
inexistência nos autos de
qualquer prova acerca de suposta negligência ou imperícia
eventualmente
praticada
pelo
apelado,
ausentes
os
elementos que configuram o ato ilícito e o dever de
indenizar.
Por conseguinte, indevida a pretensão da apelante em
ser indenizada pelos danos materiais e morais apontados
na inicial, devendo ser mantido o julgamento proferido
pela i. Magistrada singular.
3.- DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento
da
pretensão
recursal,
fica
mantida
a
condenação da autora nas verbas de sucumbência, devendo
os honorários advocatícios do réu serem majorados para
15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC, observada a gratuidade processual.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito da oposição ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica